Tribunal: TJSP
Processo: 2241391-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
1. Agravante que reclama o descumprimento da Lei no 15.109/2025, o qual que dispensa o advogado do adiantamento das custas na execução de seus honorários.
2. Indícios de inconstitucionalidade da Lei n. 15.109 de 2025, que introduziu o § 3o, ao art. 82, do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
1. Agravante que reclama o descumprimento da Lei no 15.109/2025, o qual que dispensa o advogado do adiantamento das custas na execução de seus honorários.
2. Indícios de inconstitucionalidade da Lei n. 15.109 de 2025, que introduziu o § 3o, ao art. 82, do CPC, porque em dissonância com o pacto federativo e a isonomia tributária (art. 150, inc. II, CF/88).
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUE SE DETERMINA, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJSP.